Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DÉBITO PELO NÃO PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO, PELO USO PRECÁRIO DE ÁREA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia fosse reconhecido o prazo prescricional quinquenal para o débito existente com a administração do Distrito Federal, referente ao não pagamento do preço pelo uso precário de área pública, constituída por um box na Feira da Cultura, Arte e Beleza (FECAB/SIA), que foi objeto de termo de permissão de uso não qualificado.
2. O débito informado nos autos é referente aos meses de 09/2011 a 05/2012 e pretende a parte autora e recorrente a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 47 da Lei no 9.636/1998, na redação dada pela Medida Provisória no 1.787/1998.
3. Observa-se que a Lei no 9.636/98 dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, situação distinta da informada nestes autos, que trata de débito decorrente do não pagamento do valor pactuado em termo de permissão de uso não qualificado, firmado com o Distrito Federal.
4. Registre-se que a redação atual do artigo indicado na peça recursal é dada, não pela medida provisória indicada, mas pela Lei no 10.852, de 29/03/2004.
5. Assim, na situação dos autos, como corretamente indicado na sentença recorrida, incide o prazo prescricional decenal previsto na regra geral do art. 205 do Código Civil, ainda não operado, pois trata-se de débito decorrente de não pagamento de preço público, cuja natureza não é tributária, mas sim voluntária e contratual.
6. Neste sentido o REsp 1.117.903 – RS, julgado em 09 de dezembro de 2009 pelo regime do art. 543-C, do CPC/73.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 82, § 8o, do CPC, dado ser irrisório o valor da causa.